Tribunal: TJDFT
Processo: 0719332-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PRELIMINAR. JULGAMENTO CITRA PETITA. OMISSÃO NO EXAME DO PEDIDO. CONFIGURADA. CAUSA MADURA. ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 1.013, § 3o, III, CPC. PREJUDICIAL. DECADÊNCIA. PEDIDO REDIBITÓRIO. ART. 18, § 1o E 26, I E II, CDC. AFASTADA. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE COTA DE MULTIPROPRIEDADE EM EMBARCAÇÃO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE REGISTRO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. USO DO BEM. CULPA CONCORRENTE. RESOLUÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR INTEGRAL. INCABÍVEIS. BOA-FÉ CONTRATUAL. LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. SUBFRACIONAMENTO DE COTAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. AVARIAS. RESPONSABILIDADE. CULPA. NÃO COMPROVADA. CLÁUSULA PENAL. VIOLAÇÃO CONTRATUAL. NÃO DEMONSTADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO CITRA PETITA ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. MÉRITO APRECIADO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

1. Constatada a omissão no exame de um dos pedidos, deve ser reconhecido o julgamento citra petita, podendo o tribunal julgá-lo desde logo, desde que o processo se encontre em condições de imediato julgamento, em aplicação da teoria da causa madura, conforme prevê o art. 1.013, § 3o, III do Código de Processo Civil.

2. O prazo decadencial previsto no art. 26, I e II do Código de Defesa do Consumidor se refere ao exercício do direito potestativo de optar pela substituição do produto, pela restituição da quantia paga ou pelo abatimento proporcional do preço, em razão de vício no produto, previsto no art. 18, § 1o do CDC.

2.1. Formulando o autor pedido de resolução contratual por inadimplemento e pedido de repetição de indébito, e não o pedido redibitório previsto no art. 18, § 1o do CDC, mostra-se inaplicável o prazo decadencial previsto no art. 26, I e II do CDC.

3. Não se pode considerar que tenha havido o inadimplemento total das obrigações contratuais, mas tão somente o inadimplemento parcial, em caso de contrato de alienação de cota de multipropriedade em embarcação e prestação de serviços, em que embora não tenha sido formalizado o registro da transferência de propriedade do bem, o autor passou a deter a posse deste desde a data de celebração do contrato, e continuou a fazer uso dele por período considerável, além de usufruir dos serviços prestados pela contratada.

3.1. Em tais circunstâncias, é plenamente possível que o autor exija o cumprimento do contrato, com o registro da transferência do bem. Entretanto, a resolução do contrato, com a devolução integral do valor pago, mostra-se medida contrária à boa-fé, que acarretaria a ruptura do equilíbrio das prestações contratuais, implicando em locupletamento ilícito do contratante às custas da contratada.

3.2. Mostra-se em descompasso com a boa-fé que se exige nas relações contratuais a conduta da parte que, depois de reclamar pelo descumprimento do contrato, deixa de possibilitar o adimplemento da obrigação contratual pela outra parte, com o objetivo de viabilizar o seu pleito de restituição integral do valor pago, apesar de ter usufruído anteriormente do bem.

4. O subfracionamento de cotas de multipropriedade de bem não acarreta inadimplemento contratual em relação a outro cotista se não for comprovado o prejuízo concreto a este.

5. No caso, há previsão contratual de que apenas as avarias decorrentes de negligência, imprudência ou imperícia dos cotistas serão imputadas pessoalmente a estes, enquanto as decorrentes do uso natural da embarcação serão rateadas proporcionalmente às suas frações do bem.

5.1. Inexistindo comprovação de que qualquer das avarias ocorridas seja decorrente de culpa de algum dos coproprietários, não é possível concluir pela existência de obrigação de restituição dos valores pagos.

6. Ausente inadimplemento contratual imputável exclusivamente à parte, não é cabível a sua condenação em cláusula penal.

7. Recurso conhecido. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Mérito apreciado. Pedidos julgados improcedentes.